Tribunal: STF
Processo: AI 64830
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- IMPUGNAÇÃO A PROVA DETERMINADA PELO JUIZ, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE É INÚTIL.
- QUESTÃO DEPENDENTE DO EXAME DOS FATOS INVOCADOS PELAS PARTES, NÃO TENDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM QUE SE NÃO REEXAMINAM PROVAS, COMO DIZER SE DETERMINADA PROVA SERÁ, OU NÃO, UTIL À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.